Tribunal: STF
Processo: HC 72924
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-09-12
Data de publicação: 1995-09-12

Ementa:
EMENTA: - Direito Processual Penal.
          Proibição de leitura de documento em Plenário do Júri. Art.
475 do Código de Processo Penal.
1.         O art. 475 do C.P.Penal não permite, durante o julgamento,
em  Plenário do  Júri,  a leitura  de  documento que  não  tiver sido
comunicado  a parte contraria,  com antecedencia, pelo menos, de tres
dias,  compreendida nessa proibição  a leitura de jornais ou qualquer
escrito,  cujo conteudo  versar sobre  matéria  de fato  constante do
processo.
2.         Não se enquadra na proibição a leitura de documentos sobre
a  atuação do Advogado da Defesa como Assistente da Acusação em outro
processo, inteiramente distinto.
3.         Não e de se presumir que tal leitura possa ter influido na
formação do convencimento dos Jurados.
4.        Prejuizo indemonstrado.
5.         "H.C." deferido  para anulação  do acórdão  que, acolhendo
preliminar  suscitada  em  Apelações   do  Ministério  Público  e  do
Assistente da Acusação, anulou o veredicto absolutorio do Júri.
          A  concessão  do  "H.C." e,  também,  para  que  o Tribunal
prossiga no julgamento das demais questões de tais Apelações.